Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0700353-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO RODRIGUES COTRIN IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante em 5.11.21, pelos crimes dos arts. 147 e 129, § 13o, do CP (ameaça e lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino), teve a prisão convertida em preventiva em 6.11.21 (ID 31855329 - p. 35/7). Na audiência de instrução, iniciada em 10.1.22, foi indeferido pedido de liberdade formulado pelo paciente, porque não atingido o prazo previsto no art. 400 do CPP e na instrução n. 1/11 do TJDFT, bem como em razão de condenação anterior do paciente. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. As lesões foram recíprocas e a vítima, em juízo, disse que não tem medo do paciente. Além disso, o paciente não tem qualquer registro anterior por crime cometido contra mulher por razões de gênero. A condenação anterior por crime doloso contra a vida é de 2013 e nada tem a ver com os fatos apurados na ação penal. Diz que medidas protetivas, com monitoramento eletrônico, são suficientes para resguardar a ordem pública. Consta no auto de prisão em flagrante que a vítima se relaciona com o paciente há aproximadamente 2 anos e está grávida de 15 semanas, sendo a gravidez de risco. No dia dos fatos, o paciente, que já havia ameaçado e agredido a vítima em outras ocasiões, chegou em casa bêbado e drogado. Discutiram e o paciente agrediu a vítima com uma cabeçada na testa e vários tapas no rosto. Ele a segurou pelos braços com força e disse: “Você tem que me respeitar”. Depois, o paciente foi à cozinha, pegou uma faca e disse: “Vou fazer você me respeitar, nem que pra isso eu tenha que te matar”. Telefonou para a polícia e assim que os policiais chegaram, o paciente deixou a faca na cozinha e fugiu pela janela da área de serviço (ID 107714889 - p. 3). Policial militar que atendeu a ocorrência disse que foram ao local do fato e enquanto conversavam com a vítima, o paciente, que estava no apartamento, pulou pela janela e fugiu. Levaram a vítima à delegacia e, após, a deixaram em casa, ocasião em que o paciente já havia voltado para o local. O abordaram e o conduziram à delegacia. O paciente não obedeceu aos comandos da equipe e foi necessário o uso de algemas (ID 107714889 - p. 1). Laudo do exame de corpo de delito confirma as lesões sofridas pela vítima (ID 31855329 - p. 10). A soma das penas máximas dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino excede a 4 anos. E há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como está presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – lesão corporal contra mulher, com gestação de alto risco, e ameaça com emprego de faca -, somado ao histórico de ameaças e agressões contra a vítima demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Além disso, o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão por crime grave e violento – tentativa de homicídio qualificado -, com trânsito em julgado em 14.3.16 (ID 31855329 - p. 45). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presentes um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES